Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL.
1. A competência para processar e julgar as causas envolvendo matrícula de menores em creches foi objeto do Recurso Especial n. 1.846.781, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – TEMA 1058, julgado em 10/02/2021.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." (REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021).
3. Declarado competente o juízo suscitado.